Tribunal: STF
Processo: Rcl 47048
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Artifício Modas Ltda – ME e outros, contra decisão do Relator do Mandado de Segurança Cível nº 0170-63.2021.5.09.0000, em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), a qual teria desrespeitado a eficácia do julgado no Tema 497 de Repercussão Geral.
    As partes reclamantes insurgem-se contra a manutenção de decisão em ação trabalhista na qual Sílvia Lemos dos Santos requereu reintegração ao trabalho ou o pagamento de indenização substitutiva, correspondente aos salários do período estável e reflexos em aviso prévio por motivo de estabilidade decorrente de gravidez. 
    Sustentam que, houve cerceamento de defesa em razão de que o Juízo reclamado “preferiu conceder a tutela de urgência, tomando por base entendimento do TST consubstanciado na Súmula 244 do TST, NÃO SE ATENTANDO PARA O FATO DE QUE JÁ HOUVE MUDANÇA NESTE ENTENDIMENTO”.
    Argumentam que o TST decidiu no Incidente de Assunção de Competência nº 5639-31.2013.5.12.0051 que seria inaplicável ao regime de trabalho temporário de que trata a Lei nº 6.019/74. a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante prevista no art. 10, II, b do ADCT.
    Alegam que, aliando-se a esse entendimento, “a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), seguindo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema de repercussão geral 497, não reconheceu a estabilidade provisória de gestante em contrato de trabalho por prazo determinado, superando o entendimento consolidado na Súmula TST n° 244 (TST-RR-1001175- 75.2016.5.02.0032, DEJT de 07/08/2020).”
     Defendem que a parte beneficiária não teria sido demitida porque, “em verdade, foi contratada por prazo determinado e que o contrato teria chegado ao fim, sendo indevida a estabilidade requerida, [à] luz do tema 497 do STF.”
    Entendem presentes os requisitos autorizadores da contracautela pelo que requerem o deferimento liminar para “suspender a eficácia da decisão que determinou a reintegração ao trabalho da beneficiária da decisão reclamada e o pagamento dos salários pretéritos desde 18/01/2021.
    No mérito, requerem a procedência da reclamação para que as instâncias originárias cumpram o que decidido no Tema 497 da repercussão geral.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que o cabimento excepcional da reclamatória com fundamento em tema de repercussão geral exsurge como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF, cuja admissibilidade está condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade da decisão do STF e usurpação de sua competência, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), verbis:
    “§ 5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante indica como ato reclamado decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho extinguiu reclamação, sem resolução de mérito, a qual visava preservar a autoridade da decisão deste STF, proferida no Tema 497, da repercussão geral.
    Sobressai, ainda, dos documentos acostados aos autos que os últimos incidentes julgados pelo TST datam de há muito e não se tem notícia de interposição de eventual recurso extraordinário hábil a inaugurar a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.
    Dessa forma, embora a parte reclamante indique como paradigma de confronto decisão do STF proferida no Tema 497 de Repercussão Geral, RE 629053/SP, em cujo julgamento se declarou que “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”, a reclamação não pode ser conhecida ante o seu não cabimento, nos exatos termos do art. 988, § 5º, II do CPC/2015 acima transcrito.
    Ressalte-se que a reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal ou de ação rescisória nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei). 
    Por esses motivos, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar.
    Observo ainda que as partes reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, quando deixaram de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, as reclamantes ficam também advertidas, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente